Tribunal: TJBA
Processo: 8025713-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025713-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DO VALE AQUINO

Advogado(s)
:
FRANCISCA MARCIA DE ABREU MOURA

AGRAVADO: GREAT OIL PERFURACOES NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE TONHA CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A TEMPESTIVIDADE E DEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À EXECUTADA. ERRO DO SISTEMA PJE NA JUNTADA DA CERTIDÃO DE CITAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO APENAS COM A REGULAR DISPONIBILIZAÇÃO DO MANDADO CUMPRIDO. EMBARGOS PROTOCOLADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA DEMONSTRADA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CAUTELAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUSPENDENDO AÇÕES INDIVIDUAIS E CONSTRIÇÕES. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUANTO À EVENTUAL EXIGÊNCIA DE GARANTIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio do Vale Aquino EPP contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pojuca/BA que reconheceu a tempestividade dos embargos à execução e deferiu o benefício da gratuidade de justiça à executada Great Oil Perfurações Nordeste Ltda.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se os embargos opostos em 18/10/2024 seriam intempestivos, em razão de a citação ter ocorrido em 24/11/2023; e (ii) a validade da concessão da justiça gratuita à agravada, diante da alegação de sua capacidade econômica e da existência de grupo empresarial, contraposta à decisão judicial superveniente que deferiu medidas cautelares em processo de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

Conforme certificado pela serventia (ID 466221006), houve erro do sistema PJe que ocasionou a exclusão equivocada da certidão de citação originalmente juntada em 24/11/2023, tendo o documento sido disponibilizado corretamente apenas em 30/09/2024. Assim, o prazo para oposição dos embargos iniciou-se em 01/10/2024 e findou em 18/10/2024, data do protocolo da peça, em consonância com os arts. 915 e 231, II, do CPC. Ainda que se considere a apresentação espontânea da executada em 27/09/2024, a data final permaneceria em 18/10/2024, impondo-se o reconhecimento da tempestividade.

Quanto à gratuidade, o deferimento encontra respaldo nos documentos apresentados, reforçados pela superveniência da decisão cautelar antecedente à recuperação judicial (processo nº 0845557-95.2025.8.19.0001), que determinou a suspensão das ações individuais, da exigibilidade de créditos e de constrições judiciais. O benefício da assistência judiciária pode ser estendido a pessoas jurídicas em comprovada dificuldade financeira, conforme entendimento consolidado do STJ. Compete, todavia, ao juízo da execução avaliar os efeitos da recuperação judicial quanto à necessidade de garantia do juízo para o processamento dos embargos (art. 919, §1º, CPC).

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

A falha do sistema PJe que ocasiona a exclusão ou indevida juntada de documento essencial, como a certidão de citação, não pode prejudicar a parte executada, devendo o prazo para embargos ser contado a partir da regular disponibilização do mandado cumprido.

2. A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoa jurídica, inclusive em recuperação judicial, quando comprovada a incapacidade financeira, competindo ao juízo da execução avaliar, diante da decisão recuperacional, a exigência ou dispensa da garantia para processamento dos embargos.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, 231, II, 915, 919, §1º. CF/88, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF – Apelação 0707836-28.2021.8.07.0017, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8ª Turma Cível, j. 07/11/2023, publ. 21/11/2023; TJ-SC – Apelação 5105671-43.2022.8.24.0023, Rel. Des. Túlio Pinheiro, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 21/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8025713-49.2025.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
ANTONIO DO VALE AQUINO EPP
e parte recorrida
GREAT OIL PERFURACOES NORDESTE LTDA.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão que reconheceu a tempestividade dos embargos e deferiu a gratuidade de justiça à agravada, ressalvando que caberá ao Juízo da execução analisar, à luz da decisão cautelar proferida no processo de recuperação judicial, a eventual exigência de garantia do juízo para fins de regular processamento dos embargos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA